Tribunal: TJSP
Processo: 0001020-52.2014.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. RESERVA LEGAL.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r. sentença pela qual o DD. Magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público estadual, para condenar o acionado a apresentar projeto de reserva legal, a instituí-la no imóvel rural denominado 'Fazenda Bom Sucesso,

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. RESERVA LEGAL.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r. sentença pela qual o DD. Magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público estadual, para condenar o acionado a apresentar projeto de reserva legal, a instituí-la no imóvel rural denominado 'Fazenda Bom Sucesso, e a se abster de explorar a área em questão.
2. Nos termos do artigo 12, inciso II, da Lei 12.651/2012, todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, a título de reserva legal. Apelante que, apesar de ter realizado a inscrição do imóvel no CAR, não teve o registro aprovado pelo órgão ambiental, em razão de inconsistências em relação à legislação vigente. Manutenção das obrigações impostas na r. sentença, com vistas a fazer cessar a degradação natural, que é inerente à falta de garantia de cobertura vegetal mínima. Excetua-se a expressão "bioma" constante da r. sentença e difiro para a execução a obrigação de compensar.
Recurso parcial provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001016618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001020-52.2014.8.26.0352, da Comarca de Miguelópolis, em que são apelantes
ANTONIO SERGIO DE QUADROS BARBOSA e RITA DE CASSIA ALVES DE
OLIVEIRA BARBOSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001020-52.2014.8.26.0352 - Miguelópolis - VOTO No 2/8
Voto no 36755
Processo no 0001020-52.2014.8.260352
Apelante: Antônio Sergio de Quadros Barbosa (e outra)
Apelado: Ministério Público de São Paulo
Comarca de Miguelópolis
Juiz prolator: Augusto Rachid Reis Bittencourt Silva
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
APELAÇÃO.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
AMBIENTAL.
RESERVA LEGAL.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r.
sentença pela qual o DD. Magistrado julgou parcialmente
procedentes os pedidos, nos autos da ação civil pública ajuizada
pelo Ministério Público estadual, para condenar o acionado a
apresentar projeto de reserva legal, a instituí-la no imóvel rural
denominado 'Fazenda Bom Sucesso, e a se abster de explorar a
área em questão.
2. Nos termos do artigo 12, inciso II, da Lei 12.651/2012, todo
imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa,
a título de reserva legal. Apelante que, apesar de ter realizado a
inscrição do imóvel no CAR, não teve o registro aprovado pelo
órgão ambiental, em razão de inconsistências em relação à
legislação vigente. Manutenção das obrigações impostas na r.
sentença, com vistas a fazer cessar a degradação natural, que é
inerente à falta de garantia de cobertura vegetal mínima. Excetua-
se a expressão “bioma” constante da r. sentença e difiro para a
execução a obrigação de compensar.
Recurso parcial provimento.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Antônio
Sergio de Quadros Barbosa (e outra) nos autos da ação civil
pública ambiental ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo,
em face da r. sentença de fls. 325/335, cujo relatório integro ao
presente voto, por meio da qual o DD. Magistrado a quo houve por
bem julgar parcialmente procedente os pedidos da inicial para: “a)
CONDENAR os Réus na obrigação de fazer consistente em instituir,
medir, demarcar e averbar a reserva legal de 20% (vinte por
cento) da área do imóvel discriminado na petição inicial, devendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001020-52.2014.8.26.0352 - Miguelópolis - VOTO No 3/8
apresentar os respectivos projetos - devidamente assinados por
profissional habilitado, com anotação de responsabilidade técnica -
no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, oportunidade que deverão
optar pela forma de regularização, nos termos do artigo 66 do
novo Código Florestal, sendo facultado o cômputo da área de
preservação permanente na reserva legal desde que preenchidos
os requisitos do artigo 15 da Lei 12.651/12, instante em quem,
caso cabível, deverão constar tal pedido no projeto de instituição
da reserva legal para análise da autoridade administrativa. Após
aprovado o projeto, os requeridos deverão demarcar, isolar e
iniciar os atos de regularização da reserva legal, em 180 (cento e
oitenta) dias e, logo que aprovado o projeto, absterem-se
imediatamente de explorar ou permitir atividades danosas à área,
exceto aquelas autorizadas pela lei. Caso as áreas de vegetação
nativa existentes no imóvel não atinjam vinte por cento da área
total da propriedade, deverá complementar à área de reserva
faltante, podendo ainda institui-la, no prazo máximo de 1 (um)
ano contado a aprovação do projeto, a reserva legal em outra
propriedade, desde que no mesmo bioma, respeitando o
percentual legal de cada imóvel, através de aprovação do órgão
ambiental e com as averbações correlatas. Aprovado o projeto, os
Réus deverão inscrever as propriedades no CAR Cadastro
Ambiental Rural ou, a seu critério, efetuar a prenotação, no
Cartório de Registro de Imóveis, das averbações das reservas
legais às margens da matrícula do imóvel, vedando-se a alteração
de sua destinação, nos casos de alienação a qualquer título, de
desmembramento ou retificação de área, devendo, neste caso,
efetuar a inscrição no CAR ou a prenotação no CRI no prazo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001020-52.2014.8.26.0352 - Miguelópolis - VOTO No 4/8
máximo de 30 (trinta) dias; b) CONDENAR os Requeridos, nos
termos do artigo 66 da Lei n. 12.651/12, ao cumprimento da
obrigação de fazer, consistente em recompor, permitir a
regeneração natural ou a compensação da cobertura da vegetação
nativa destinada à reserva legal do imóvel rural discriminado na
petição inicial, com plantio racional e tecnicamente orientado de
espécies
nativas,
observada
a
biodiversidade
local,
com
acompanhamento e tratos culturais até o estado de clímax,
substituindo-as em caso de perecimento precoce, até ser atingida
a totalidade da reserva, em 2021,sendo que, para o cumprimento
desta obrigação, os Réus deverão entregar ao órgão ambiental
competente, no prazo de 60 (sessenta) dias, projeto de
reflorestamento completo, incluindo cronograma de obras e
serviços, subscrito por profissional credenciado, que deverão
proceder
ao
recolhimento
referente
à
anotação
de
responsabilidade técnica (ART) e, ainda, os Requeridos deverá
iniciar o reflorestamento, no prazo de 10 (dez) dias, contados a
partir da data de aprovação do projeto pelo órgão ambiental,
devendo obedecer todas as exigências e recomendações feitas
pelo referido órgão; c) CONDENAR os Réus ao cumprimento da
obrigação de não fazer, consistente em abster-se de utilizar,
praticar ou permitir, nas áreas destinadas às reservas legais do
imóvel discriminado na petição inicial, quaisquer atos tendentes a
impedir que nas áreas se pratiquem atividades danosas, ainda que
parcialmente, à recomposição do meio ambiente, exceto sob o
regime de manejo florestal sustentável”.

Sustenta, em síntese, desnecessária a averbação
da área de reserva legal no cartório de registro de imóvel, uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001020-52.2014.8.26.0352 - Miguelópolis - VOTO No 5/8
vez que realizou a inscrição do imóvel no CAR. Aduz que os
documentos juntados aos autos compravam a inexistência de
dano ambiental pendente de regularização no imóvel de sua
propriedade, não havendo motivos para a imposição das
obrigações constantes da sentença. Afirma estar observando a
legislação federal em sua totalidade, preservando e respeitando a
faixa de preservação em metragem superior à legalmente exigida.
Por fim, alega que a área de vegetação suprimida do imóvel é
consolidada, nos termos do art. 68, da Lei no 12.651/2012,
motivo pelo qual está dispensado de promover a recomposição,
compensação ou regeneração para os percentuais exigidos na
referida Lei.
Contrarrazões a fls. 386/389.
A D. Procuradoria de Interesses Difusos e
Coletivos ofertou parecer (fls. 393/409) no sentido da manutenção
da sentença.
É o relatório. Passo ao voto.
A apelação admite provimento em parte.
De proêmio, assento que a matéria recursal
limita-se à alegada infração das normas pertinentes à reserva
legal, uma vez que os pedidos relativos à área de preservação
permanente, formulados pelo Parquet, não foram acolhidos na r.
sentença.
A discussão neste recurso cinge-se a verificar se
os acionados, de fato, estão em mora quanto à obrigação
ambiental de instituir reserva legal em seu imóvel. E nesse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001020-52.2014.8.26.0352 - Miguelópolis - VOTO No 6/8
tocante, a r. sentença não é carecedora de reparo.
A reserva legal é uma das espécies de espaços
ambientalmente protegidos que a legislação ambiental estabelece.
Trata-se da obrigação, imposta a todos os proprietários de imóveis
rurais, de delimitar uma área de cobertura vegetal, mantendo-a
intacta e protegendo-a de eventuais degradações, inclusive quanto
a usos alternativos do solo.
Em regra, os percentuais estão previstos no
artigo 12 do Código Florestal, variando conforme a região do país
entre 20% e 80%, que devem ser individualizados e registrados
na matrícula do imóvel ou perante o Cadastro Ambiental Rural,
conforme o caso.
Em momento algum a lei isenta a constituição de
reserva legal. Ao contrário, do dispositivo consta, expressamente
que a reserva legal “será constituída com a área ocupada com a
vegetação nativa...”. O uso do verbo no imperativo não é
ocasional e, portanto, existe uma obrigação legal instituída pela
lei, sem que seja possível concluir pela não obrigatoriedade da lei.
No caso em exame, verifica-se que o requerido
não regularizou a área de reserva legal do imóvel, pois embora
tenha realizado a inscrição do imóvel no CAR, consta que o
registro não foi aprovado e que já houve transcurso do prazo para
regularização, como consignou a D. Procuradoria de Interesses
Difusos e Coletivos no parecer de fls. 393/409:
“De acordo com informações trazidas aos autos pela Coordenadoria de
Biodiversidade e Recursos Naturais
CBRN (Informação Técnica

CBRN/CTPPB/NRPP9 no 34/2016 fls. 266/269), o imóvel em análise foi
cadastrado no CAR em 14.10.2014. Não obstante à formalização do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001020-52.2014.8.26.0352 - Miguelópolis - VOTO No 7/8
referido registro, os Ofícios no 1008/2017 (fls. 290/295) e 1306/2018
(fls. 304/309), também da CBRN, dão conta que a inscrição ainda não foi
aprovada pelo órgão ambiental, em razão de inconsistências em relação
à legislação vigente e que a proposta de instituição da reserva legal
perfaz 73,5832 hectares, o que corresponde a 17,48% da área total do
imóvel e não atende ao mínimo de 20% exigido por lei.”
Não há que se falar, ainda, em desnecessidade
de observância dos limites definidos na Lei ante a alegação de que
a situação do imóvel já estava consolidada, nos termos do art. 68
do Novo Código Florestal, tendo em conta que a legislação anterior
também exigia a instituição de área de reserva legal, e isso não foi
observado pelo recorrente.
Faço uma ressalva: a douta sentença determinou
que a compensação se processe em extensão do bioma. Acontece
que embora dentro da estrita legalidade, interessa ao meio
ambiente que essa obrigação se perfaça o quão mais próximo
possível do próprio bioma afetado. Conveniente portanto, legar
essa obrigação para a fase de execução do julgado, assim
considerada que à expressão “bioma” corresponda a compensação
o mais identitária possível com o local da lesão ambiental.
Enfim, restando suficientemente demonstrado
nos autos da presente ação civil pública que o requerido não
adotou medidas pertinentes para delimitação da área de Reserva
Legal, nos termos do atual Código Florestal, imperativa a
cominação de obrigações de fazer, consoante fixadas na r.
sentença de fls. 325/335, em atenção às normas do Código
Florestal, plenamente vigentes mediante as providências acima
explicitadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001020-52.2014.8.26.0352 - Miguelópolis - VOTO No 8/8
Posto
isso,
voto
no
sentido
do
parcial
provimento do recurso, em mínima parte, a fim de diferir para a
fase de execução as obrigações impostas à parte sucumbente,
segundo os termos acima expostos.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR